Tribunal: TCU
Processo: 043.501/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não conclusão do objeto e da omissão no dever de prestar contas, decorrente da não apresentação do relatório de execução das atividades referente a contrato de repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada, originalmente, pela Caixa Econômica Federal (Caixa) relativa ao contrato de repasse 241.048-44/2007 (Siafi 621575), celebrado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), representado pela Caixa, e a Cooperativa dos Produtores Rurais Organizados para Ajuda Mútua. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Sr. Joaquim Cordeiro da Silva da relação processual; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, a Cooperativa dos Produtores Rurais Organizados Para Ajuda Mútua e o Sr. Jairo Brozeguini, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Jairo Brozeguini e da Cooperativa dos Produtores Rurais Organizados Para Ajuda Mútua, com fundamento no art. 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los ao pagamento das quantias a seguir indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. Débito relacionado à Cooperativa dos Produtores Rurais Organizados para Ajuda Mútua em solidariedade com o Sr. Jairo Broseguini: Valor original (R$) Data da ocorrência 99.156,03 23/8/2010 9.3.2. Débito relacionado à Cooperativa dos Produtores Rurais Organizados para Ajuda Mútua: Valor original (R$) Data da ocorrência 73.192,08 25/9/2013 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. Jairo Brozeguini e à Cooperativa dos Produtores Rurais Organizados Para Ajuda Mútua a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, respectivamente, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), respectivamente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.6. em atendimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, para adoção das medidas que entender cabíveis.